Tribunal: STF
Processo: ARE 1559790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS: TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: APLICAÇÃO DA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE (ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/06). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DE KLEBER BRAVIN (TERCEIRO INTERESSADO): RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DE TERCEIRO DESPROVIDO.
1. Recursos das defesas.
1.1. As provas dos autos conduzem à manutenção da condenação de todos os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), tendo em vista que as provas são incontestes de que os apelantes transportavam, no interior de um veículo, a exorbitante quantia de 12,770 kg (doze quilogramas e setecentas e setenta gramas) de maconha, divididas em 12 (doze) tijolos. Por outro lado, a versão apresentada pelos apelantes é por demais fantasiosa e carece de credibilidade. Decisão unânime.
1.2. Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), as provas somente evidenciam o concurso de pessoas, mas não são suficientes para comprovar que os réus possuíam um vínculo com intenção de estabilidade e permanência para a prática do tráfico de drogas. Acolhido o pleito absolutório. Decisão por maioria.
1.3. As circunstâncias dos fatos comprovadas nos autos desautorizam o reconhecimento do benefício do “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), diante das circunstâncias concretas dos fatos, pois há elementos que apontam certo nível organizacional e dedicação às atividades criminosas. Decisão unânime.
1.4. Recursos defensivos parcialmente providos.
2. Recurso do Ministério Público. Não prospera o pleito ministerial de incidência da majorante da interestadualidade (art. 40, V, da Lei de Drogas), pois, embora seja possível que os réus tenham trazido a droga do Estado do Maranhão para o Estado do Espírito Santo, o fato é que somente há prova desse transporte a partir da cidade de Pedro CanárioES, constante da confissão de Íkaro, não havendo provas contundentes em sentido oposto. Decisão unânime. Recurso desprovido.
3. Recurso de Kleber Bravin (terceiro interessado). Não procede o pleito de restituição do veículo apreendido, pois a perda declarada (desapropriação-confisco) encontra amparo no artigo 243, parágrafo único, da Constituição da República, e no Tema de Repercussão Geral nº 647/STF. Decisão unânime. Recurso desprovido.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.
Em 17 de julho de 2025, o então Presidente desta Corte, e. Ministro Luís Roberto Barroso, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que adotasse os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), vez que parte da controvérsia dos autos estava abrangida pela tese do Tema 712 da repercussão geral. Quanto à parte não abrangida pelo tema, negou seguimento ao recurso, com fulcro no art. 13, V, “c” do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 142). 
Em 09 de agosto de 2025, a Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso (eDOC 149).
Recebidos os autos na origem, a Vice-Presidência do TJES manifestou-se pela impossibilidade de aplicação do Tema 712 no caso concreto e submeteu a questão à apreciação desta Suprema Corte (eDOC 155).
É o relatório. Decido.
Em uma análise mais detida dos autos, verifico que, de fato, não se aplica, ao caso concreto, o precedente firmado no ARE 666.334 RG (Tema 712), de modo que passo a analisar o recurso quanto à parte remanescente.
Dessa forma, observo, quanto ao ponto, que o voto condutor do acórdão atacado alicerçou-se na seguinte fundamentação:

Passando à dosimetria, entendo que, apesar da absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, não é possível reconhecer o benefício do “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em favor dos réus, diante das circunstâncias concretas dos fatos, tendo em vista que o crime foi praticado em concurso de pessoas, envolvendo tráfico intermunicipal de grande quantidade de drogas, que estavam escondidas em malas de roupas, elementos que apontam certo nível organizacional e dedicação às atividades criminosas.
Além disso, devo ressaltar que a pena do crime de tráfico de drogas foi fixada de forma bastante comedida, diante do que vem sendo normalmente aplicado em casos semelhantes, restando fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para Hemerson e Anderson, em razão da quantidade de drogas, e em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para Íkaro, tendo em vista sua confissão, nada havendo que se reformar, neste ponto.

Com efeito, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) quanto à parte ora analisada.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.


Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente